Tribunal: TJMT
Processo: 1003799-27.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003799-27.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Requisição de Bem Particular]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ZILMA CARVALHO LINS - CPF: 846.930.611-15 (AGRAVADO), HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS PELA AGRAVANTE – ESBULHO NÃO COMPROVADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrando a agravante o preenchimento de todos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, necessários à concessão da liminar
inaudita altera pars
, deve ser mantida a r. decisão singular que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de ZILMA CARVALHO LINS, por meio do qual se busca a reforma da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação no 1000889-98.2018.811.0041, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

Relata o Agravante que é legítimo possuidor do imóvel matriculado sob o no 18.573-R1, sendo portanto área pública, e que a Agravada teria invadido parte do terreno, utilizando-o para fins comerciais, o que comprova o esbulho.

Afirma que a parte contrária reconhece que a área é pública, e que tem ocupado sem amparo legal.

Afirma que “a aquisição da posse mediante
constituto
possessório é condição necessária e suficiente à tutela possessória, não restando dúvidas quanto ao cabimento da ação de reintegração”.

Sublinha que a ocupação de bens públicos irregular não induz a posse, e sim mera detenção, não gerando ao particular qualquer direito.

Pugna, assim, pela concessão do efeito ativo para determinar a desocupação do bem, no prazo de 30 (trinta) dias.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 5205169).

Contrarrazões apresentadas no id. 5974902.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (id. 6251067).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, c
uida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de ZILMA CARVALHO LINS, por meio do qual se busca a reforma da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação no 1000889-98.2018.811.0041, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Malgrado as alegações da Agravante e, diante análise aos documentos carreados aos autos com o contraponto, tenho que não há elementos contundentes de prova que demonstrem a necessidade de alteração da decisão agravada.

Ora, para o deferimento da liminar de reintegração de posse, incumbe a postulante comprovar os requisitos previstos nos artigos 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data, bem como a perda da posse.

A propósito, Alexandre Freitas Câmara ensina:

(...) nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão, mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo (...)” (in Lições de Direito Processual Civil, 13a ed., pp. 345/346).

Nesse aspecto, verifica-se que o agravante não conseguiu comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 561, quais sejam: a posse, o esbulho praticado, a data do esbulho e a continuação na posse. Assim, pertinente é o indeferimento da liminar de reintegração de posse.

Ademais, a decisão combatida apontou satisfatoriamente os argumentos que fizeram o Magistrado concluir pela não reintegração em favor do agravante.

A propósito, julgo pertinente a transcrição de parte da decisão atacada:

“(...)
É certo que em se tratando a parte autora de Ente Federativo, com a comprovação de seu domínio em relação à área, torna-se desnecessária a prova da posse, nos termos do art. 561, I do CPC, uma vez que se trata de bem público.

Todavia, ainda persiste a necessidade da comprovação do esbulho.

Analisando os documentos juntados com a inicial, o autor não comprovou ter providenciado qualquer notificação a ré para desocupação do imóvel e nem mesmo a abertura de procedimento administrativo com essa finalidade.

Em princípio, o auto de infração n. 005940 juntado pelo Município não satisfaz essa necessidade, uma vez que teve objetivo de impor o pagamento de uma multa ou defesa administrativa.

Saliente-se, inclusive, que o autor trouxe aos autos a defesa administrativa apresentada pela ré, mas não consta a decisão da administração e nem muito menos se houve, repita-se, comunicação da decisão.

Desse modo, não estando comprovado satisfatoriamente o esbulho praticado pela ré, deve ser indeferida a liminar de reintegração de posse. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR de reintegração de posse.
. (...)”. (id. 193236)

Demais teses suscitadas na irresignação recursal, as quais ainda não foram enfrentadas pelo juiz da causa, são inoportunas nesta seara processual, uma vez que a apreciação delas redundaria em supressão de instância.

Desse modo, conclui-se que não há motivos razoáveis para desqualificar a decisão agravada.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão atacada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021